Tribunal: TJDFT
Processo: 0009367-04.2008.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0009367-04.2008.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: FLORENTINO RESENDE LOPES, FRANCINEIDE SOUSA BRITO DA SILVA, FRANCISCA CAVALVANTE DE CARVALHO, FRANCISCA DAS CHAGAS LOPES SILVA, FRANCISCA DIAS CARVALHO, FRANCISCA DOS SANTOS SILVEIRA, FRANCISCA MACIEL DA SILVA, FRANCISCA RIBEIRO LESSA, FRANCISCA VIEIRA LACERDA, FRANCISCO CARLOS CONSTANCIO DE SOUZA, FRANCISCO DAS CHAGAS BRITO DE MIRANDA, FRANCISCO MARCELINO NETO, GABRIEL PEREIRA NEVES, GERALCINA DE SENA NUNES, GILBERTO FERREIRA DE SOUZA, GILZA DUARTE DOS SANTOS, GIOVANA BARREIROS CORDEIRO, GISLANDE CARLOS GONCALVES, HEROINA VIEIRA DE MORAIS, HILDA MARTINS DA SILVA, CORTES ADVOGADOS ASSOCIADOS, FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA, FRANCISCO DE ASSIS GOMES, FRANCISCO PEREIRA CASTRO, FRANCISCO SOARES DOS SANTOS SUCESSOR: SONIA MARQUES PINA, RENAGELA RIBEIRO LESSA, ANTONIO HALYSON RIBEIRO LESSA, RENATA RIBEIRO LESSA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Trata-se de precatório expedido para o pagamento da importância devida pelo Distrito Federal. Deferido o(s) pedido(s) de preferência constitucional formulado(s) pelo(a)(s) credor(a)(es) abaixo nominado(s)a(s), o precatório foi integralmente quitado, consoante cálculos apresentados pela Contadoria Judicial e decisão homologatória proferida nos presentes autos, com a respectiva expedição de alvará de levantamento em seu favor. É o relatório. DECIDO. Ante o adimplemento da obrigação, DECRETO a extinção PARCIAL da presente requisição, a teor do art. 924, inciso II, do CPC, exclusivamente em relação ao(à)(s) credor(a)(s)(es) FRANCISCO CARLOS CONSTANTINO DE SOUZA e FRANCISCO SOARES DOS SANTOS, e DETERMINO que se aguarde o pagamento da importância devida ao(s) credor(es) que ainda não tiveram seus créditos devidamente quitados, observando-se a devida ordem cronológica. Sem custas ou honorários. Dê-se ciência à Procuradoria-Geral do Distrito Federal. Registro, por oportuno, que os credores HEROÍNA VIEIRA DE MORAIS e GILBERTO FERREIRA DE SOUZA tiveram seus créditos adimplidos em virtude da realização de ACORDO DIRETO, consoante alvará de id ́s 9709640 e 13017066. Após a preclusão desta decisão, promova-se a baixa do nome do(a) credor(a) (es) FRANCISCO CARLOS CONSTANTINO DE SOUZA, FRANCISCO SOARES DOS SANTOS, HEROÍNA VIEIRA DE MORAIS e GILBERTO FERREIRA DE SOUZA da relação de credores no Processo Judicial Eletrônico. 2. Cumprir a decisão de ID 8747091. 3. Noutro giro, trata-se de pedido incidental formulado por SOL TRANSPORTES COLETIVOS LTDA visando sua habilitação nos autos do precatório, na condição de cessionário(a) dos direitos creditícios consolidados em benefício do(a) credor(a) GUSTAVO CORTÊS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA denominação anterior CORTÊS ADVOGADOS ASSOCIADOS anteriormente denominado CORTÊS E ZUPIROLI ADVOGADOS ASSOCIADOS para ARINEIDE DA SILVA ANDRADE EIREL e posteriormente para ARMARINHOS NOVIDADES LTDA (ID ́s 22066052/22066057; ID 22344255). É o relato. DECIDO. Em primeiro lugar, reconheço que a cessão de direitos de crédito se encontra regulada pelos artigos 286 a 289 do Código Civil. No cenário processual, a cessão de crédito pode ser aviada através do art. 778, do CPC, haja vista estarmos em uma fase necessária do rito executivo contra a Fazenda Pública: Art. 778. Podem também promover a execução, ou nela prosseguir: (...) III - o cessionário, quando o direito resultante do título executivo lhe foi transferido por ato entre vivos; Destaque-se, ainda, que o art. 100, §13, da CF, com a redação dada pela Emenda Constitucional no 62, de 09/12/2009, autoriza a cessão de direitos de crédito representados em precatórios. In verbis: § 13. O credor poderá ceder, total ou parcialmente, seus créditos em precatórios a terceiros, independentemente da concordância do devedor, não se aplicando ao cessionário o disposto nos §§ 2o e 3o. Saliente-se, inclusive, que está dispensado o consentimento do devedor (art. 100, § 13, da CF), bastando mera comunicação ao juízo da execução e ao credor (§14, do mesmo dispositivo), o que está suprido com a publicação desta decisão. Pelo exposto, DEFIRO o pedido para admitir a(s) habilitação(ões) requerida(s), de forma a permitir o ingresso do(a)s Cessionário(a)(s) na causa executiva, na qualidade de assistente(s) litisconsorcial(is), ficando assegurada possibilidade de expedição de alvará(s) em nome dele(s) quando do adimplemento. Ressalte-se, por oportuno, que, conforme a certidão de regularidade junto à Receita Federal do Brasil (ID 22344255, p.16), a situação cadastral da cessionária é "INAPTA/BAIXADA", o que deve ser observado no momento do referido adimplemento. Dê-se ciência ao Distrito Federal acerca da presente habilitação. Se o Ente Devedor se opuser ao deferimento, deverá apresentar impugnação no prazo de 20 dias, já considerado o cômputo do prazo em dobro. No mesmo prazo, deverá, ainda, informar se existe processo administrativo de compensação tributária. 4. Por fim, primeiramente, observa-se a existência de divergência entre o CNPJ apresentado no pedido de habilitação (00.057.240/0001-22) e o constante na escritura pública de cessão de direitos (00.057.240/0036-52) de ID 22026992. Assim, a fim de instruir o pedido de habilitação formulado (ID 22027133), referente aos direitos creditícios pertencentes a(o) credor(a) FRANCISCA DOS SANTOS SILVEIRA para LINEA/G EMPREENDIMENTOS DE ENGENHARIA LTDA, esta para G-10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA-EPP, e posteriormente para MARIO CELSO SANTIAGO MENESES, intime-se a cessionária requerente CIPLAN CIMENTOS PLANALTO S.A para, no prazo de 10 (dez) dias: a) juntar pedido de habilitação formulado por advogado devidamente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil referente aos CNPJ 00.057.240/0036-52; b) juntar procuração referente ao CNPJ 00.057.240/0036-52 conferindo poderes ao advogado peticionante; c) juntar documento pessoal (CPF e RG) do sócio que firmou a procuração a que se refere o ID 22026992; d) juntar documentação pessoal (CPF e RG) dos signatários da procuração para os advogados peticionantes. e) juntar os atos constitutivos (contrato social e respectivas/últimas alterações, bem como a constituição da filial que está requerendo habilitação) para demonstrar sua capacidade de ser parte em juízo; f) juntar declaração de que o CNPJ 00.057.240/0036-52 é o titular do crédito que pretende ver habilitado e de que não houve cessão, oferta à penhora, nem incide qualquer espécie de restrição administrativa ou judicial sobre o crédito do precatório, conversão em RPV, bem como ingresso de outra demanda versando sobre o mesmo objeto, tudo sob pena de Responsabilização Civil e Penal; g) juntar certidão simplificada e atualizada da Junta Comercial do CNPJ 00.057.240/0036-52; h) juntar comprovante de inscrição e de situação cadastral da Receita Federa CNPJ 00.057.240/0036-52; e i) informar se ofereceu o crédito em processo administrativo de compensação tributária. Cumpridas as diligências, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 05 de abril de 2021. pac TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto